Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-55.2025.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800254-55.2025.8.14.0047

APELANTE: CAIQUE COSTA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO PÚBLICO MATERIALMENTE FALSO. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VETORIAL PERSONALIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal, contra sentença que lhe impôs pena de 3 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 dias-multa, após apreensão, em abordagem policial, de carteira de identidade em nome de terceiro, mas com fotografia do acusado, tendo o laudo pericial documentoscópico concluído pela falsidade material do documento. A sentença absolveu o acusado das imputações dos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de laudo de eficiência das armas. A defesa sustentou ausência de dolo, desproporcionalidade da pena-base, indevida preponderância da reincidência sobre a confissão, impossibilidade de regime fechado e cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a posse e a utilização de carteira de identidade materialmente falsa, em nome de terceiro e com fotografia do acusado, configuram o crime de uso de documento falso; (ii) estabelecer se há dolo quando o agente tem ciência da falsidade e utiliza o documento como se verdadeiro fosse; (iii) determinar se a pena-base comporta redução pelo afastamento da valoração negativa da personalidade fundada apenas em condenações anteriores; (iv) definir se a confissão espontânea deve ser compensada, ainda que parcialmente, com a multirreincidência; e (v) estabelecer o regime inicial adequado e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial documentoscópico comprova a falsidade material da carteira de identidade, ao constatar que o documento foi confeccionado em suporte de papel comum, sem os elementos de segurança exigidos e com simulação de elementos próprios de documentos oficiais.

4.

O conjunto probatório demonstra a autoria, pois o documento falso foi encontrado em poder do acusado, continha nome diverso e sua fotografia, e a prova oral indicou que ele forneceu nome diverso no momento da abordagem policial.

5.

A confissão judicial reforça a ciência da falsidade e o dolo, pois o acusado admitiu que utilizava o documento falso porque estava foragido e para viabilizar sua inserção laboral.

6.

O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a utilização ou apresentação do documento falso, sem exigência de demonstração de dano concreto a terceiro ou de obtenção efetiva de vantagem, porque o bem jurídico tutelado é a fé pública.

7.

A valoração negativa dos maus antecedentes é cabível quando fundada em condenação transitada em julgado anterior ao fato, desde que não haja bis in idem com a reincidência.

8.

A vetorial personalidade deve ser afastada quando a sentença a desabona apenas com base em condenações criminais anteriores, pois condenações não utilizadas para caracterizar reincidência somente podem ser valoradas como antecedentes criminais.

9.

A confissão espontânea deve produzir efeitos na dosimetria quando reconhecida na sentença e utilizada como suporte à condenação.

10.

A multirreincidência permite a preponderância residual da agravante sobre a confissão, mas não autoriza a desconsideração integral da atenuante, razão pela qual se admite a compensação parcial entre ambas.

11.

A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP deve ser considerada para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena, e não como etapa de redução do quantum da pena definitiva.

12.

O regime inicial fechado é desproporcional quando a pena definitiva é inferior a 4 anos, o delito remanescente não envolve violência ou grave ameaça, a condenação mantida se limita ao uso de documento falso e não subsiste fundamentação concreta suficiente para o regime mais gravoso.

13.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a multirreincidência, os maus antecedentes e o uso de identidade falsa para ocultação da real identidade indicam que a medida não é socialmente recomendável nem suficiente para reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena e alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Tese de julgamento
: 1. O crime de uso de documento falso se consuma com a utilização ou apresentação do documento falso, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto ou de vantagem efetiva. 2. A ciência da falsidade e a vontade de utilizar documento falso como se verdadeiro fosse configuram o dolo exigido pelo art. 304 do Código Penal. 3. Condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para reincidência podem fundamentar maus antecedentes, mas não autorizam, por si sós, a valoração negativa da personalidade. 4. A multirreincidência autoriza a preponderância residual da agravante sobre a confissão, desde que preservada a compensação parcial e a proporcionalidade. 5. A detração penal deve ser considerada para definição do regime inicial e para fins executórios, sem reduzir diretamente o quantum da pena definitiva no acórdão. 6. A pena inferior a 4 anos, em crime sem violência ou grave ameaça, pode justificar regime inicial semiaberto quando presentes maus antecedentes e multirreincidência. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando as circunstâncias pessoais e concretas indicam insuficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 59, 297, caput, e 304; CPP, arts. 386, VII, e 387, § 2º; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.229.949/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, REsp nº 1.722.241/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 1.077, REsp nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, Tema nº 585.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CAIQUE COSTA CRUZ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria (ID 31406151), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal, pela prática do crime de uso de documento falso, à pena definitiva de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial fechado, absolvendo-o, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, das imputações dos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003.

Consta da denúncia que, em 17/03/2025, por volta das 18h00, em via pública do município de Rio Maria, no contexto de operação policial voltada à repressão de facções criminosas, o acusado foi abordado na posse de uma submetralhadora de fabricação caseira calibre 9mm, de um revólver calibre .38 e de uma carteira de identidade em nome de terceiro, ostentando, porém, a sua própria fotografia. O laudo pericial documentoscópico concluiu pela falsidade material do documento de identidade.

Realizada a audiência de instrução e julgamento (ID 146332339), com oitiva das testemunhas e interrogatório, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação pelo uso de documento falso e a absolvição quanto aos delitos do Estatuto do Desarmamento, ante a ausência de laudo de eficiência das armas. A defesa, por sua vez, requereu absolvição da íntegra das acusações.

Sobreveio sentença que absolveu o acusado das imputações relativas aos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da ausência de laudo pericial de eficiência das armas, e o condenou pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal.

Na dosimetria, a pena-base foi fixada em 3 anos e 5 meses de reclusão e 60 dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes e da personalidade. Na segunda fase, reconhecidas a reincidência e a confissão, o Juízo fez preponderar a agravante, fixando a pena intermediária em 4 anos de reclusão. Ausentes causas de aumento ou diminuição, e após detração do período de prisão provisória, a pena final foi estabelecida em 3 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 dias-multa.

A defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: ausência de dolo no uso do documento falso; desproporcionalidade da pena-base; indevida preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea; impossibilidade de imposição do regime fechado; e cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, ID 31406164.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 34886636).

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Processo apto para inclusão na pauta de julgamento.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO.

De início, registro que a absolvição do apelante quanto aos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 não foi objeto de recurso ministerial, de modo que a controvérsia recursal se restringe à condenação pelo crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal, bem como aos consectários da dosimetria, regime inicial e substituição da pena.

2.1- DA AUTORIA, DA MATERIALIDADE E DA CONSUMAÇÃO DO DELITO

A defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de ausência de dolo, afirmando que não teria havido uso do documento falso com finalidade de lesar terceiros ou obter vantagem ilícita

A tese não merece acolhimento.

Preliminarmente, frisa-se que a materialidade do crime de uso de documento falso está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, no qual consta a apreensão de carteira de identidade em nome de terceiro, mas com fotografia do apelante, bem como pelo laudo pericial documentoscópico, que concluiu tratar-se de documento materialmente falso.

O laudo pericial descreveu, de forma técnica, que a peça questionada foi confeccionada em suporte de papel comum, com dados variáveis e imagem impressos por digitalização, sem os elementos de segurança exigidos para carteiras de identidade, além de apresentar simulação de elementos fluorescentes, fundo numismático, fibras coloridas, perfuração de segurança e serrilha das bordas. Ao final, concluiu expressamente que a carteira de identidade civil examinada era “documento materialmente falso”, ID 31406128.

A autoria também se encontra demonstrada. Conforme registrado na sentença, o documento falso foi encontrado em poder do acusado, contendo nome diverso e sua fotografia.

Ressalto que não se trata de mera posse inerte de documento falso. A prova oral colhida em juízo indicou que, no momento da abordagem policial, o apelante forneceu nome diverso, conduta compatível com a utilização da identidade falsa para ocultar sua real identificação. Soma-se a isso a própria confissão judicial, na qual admitiu que utilizava o documento falso porque estava foragido e para viabilizar sua inserção laboral. Desse modo, o conjunto probatório revela uso juridicamente relevante do documento falso, e não simples apreensão casual do artefato.

Nesse contexto, não se sustenta a alegação de ausência de dolo. O dolo no crime do art. 304 do Código Penal consiste na ciência da falsidade e na vontade de utilizar o documento falso como se verdadeiro fosse. Não se exige, para a consumação, demonstração de dano concreto a terceiro, tampouco obtenção efetiva de vantagem, pois o bem jurídico tutelado é a fé pública. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal,
o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
" (AgInt no AREsp 1 .229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 2. Recurso provido. (STJ - REsp: 1722241 SP 2018/0025557-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018, destaquei.)

No caso, a ciência da falsidade é evidenciada pelo próprio contexto fático: documento em nome de terceiro, com fotografia do apelante, utilizado em abordagem policial, associado à confissão de que a identidade falsa servia para ocultar sua real condição.

Assim, a condenação pelo art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal deve ser mantida.

2.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora a condenação deva ser preservada, a dosimetria comporta reparo.

O crime de uso de documento falso, quando referente a documento público, sujeita o agente à pena cominada à falsificação, nos termos do art. 304 do Código Penal. Assim, aplicável, no caso, a pena do art. 297, caput, do Código Penal: reclusão de 2 a 6 anos e multa.

Na primeira fase, o Juízo de origem valorou negativamente os antecedentes e a personalidade, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

A valoração negativa dos maus antecedentes deve ser mantida. A sentença registrou a existência de condenações transitadas em julgado anteriores ao fato, ID 31406147, utilizando ao menos uma delas para a vetorial antecedentes, com a cautela de evitar
bis in idem
com a reincidência.

Entretanto, a vetorial personalidade deve ser afastada. A sentença concluiu que a personalidade seria voltada ao cometimento de delitos com base na certidão de antecedentes, isto é, a partir da existência de condenações anteriores. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente"
(Tema Repetitivo n. 1.077. REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

As demais circunstâncias judiciais não autorizam exasperação. A culpabilidade foi considerada normal à espécie; as circunstâncias do delito não extrapolam o tipo penal; não houve dano concreto a terceiros ou prejuízo econômico comprovado; os motivos não apresentam singularidade apta a justificar aumento autônomo; e não há comportamento da vítima a ser valorado.

Dessa forma, mantida apenas uma circunstância judicial negativa, consistente nos maus antecedentes, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão
, correspondente ao acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal.

Quanto à pena de multa, observada a proporcionalidade com a pena de reclusão, fixo-a em
12 dias-multa
, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, diante da ausência de elementos concretos acerca da capacidade econômica do réu.

Na segunda fase, incidem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

A confissão foi expressamente reconhecida na sentença e também serve de suporte à condenação, razão pela qual deve produzir efeitos na dosimetria.

Quanto à reincidência, a sentença registrou a existência de três condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato, utilizando uma delas para maus antecedentes e as demais para a agravante da reincidência.

Nos termos do Tema 585/STJ, a confissão espontânea deve ser compensada com a reincidência. Contudo, tratando-se de multirreincidência, admite-se a preponderância residual da agravante, desde que em medida proporcional. O STJ firmou orientação no sentido de que a reincidência múltipla prepondera em relação à confissão, sem que isso autorize a simples desconsideração da atenuante.

Assim, procedo à compensação parcial entre confissão e reincidência, remanescendo incremento de
1/6
em razão da multirreincidência.

A pena intermediária passa, portanto, de 2 anos e 4 meses para
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
.

A pena de multa, pelo mesmo critério, passa para
14 dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo, assim, a pena definitiva em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, além de
14 dias-multa
, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ressalto que a sentença deduziu diretamente da pena definitiva o período de prisão provisória de 6 meses e 5 dias.

Todavia, a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal deve ser considerada para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena, e não como etapa de redução do
quantum
da pena definitiva.

Desse modo, o período de prisão provisória deverá ser computado pelo Juízo da Execução, inclusive para fins de progressão e demais benefícios executórios, sem prejuízo da definição do regime inicial neste julgamento.

A sentença fixou o regime inicial fechado, com fundamento na reincidência, nos maus antecedentes, na personalidade e em indícios de envolvimento em outros crimes.

Todavia, com o redimensionamento da pena e o afastamento da valoração negativa da personalidade, a manutenção do regime fechado mostra-se desproporcional.

Embora remanesça a valoração negativa dos antecedentes, a imposição do regime fechado não se mostra adequada no caso concreto. A pena definitiva foi redimensionada para patamar inferior a 4 anos, o delito remanescente não envolveu violência ou grave ameaça, e a condenação ora mantida refere-se exclusivamente ao crime de uso de documento falso. No mais, como ponderado, a personalidade foi afastada como circunstância judicial negativa, não subsistindo fundamentação concreta bastante para justificar o regime mais gravoso.

Assim, à luz dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal,

fixo o

regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, mostrando-se como regime suficiente e proporcional.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra cabível. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos e o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal não se encontra preenchido.

No caso, a multirreincidência, os maus antecedentes e o uso de identidade falsa com finalidade de ocultação da real identidade indicam que a substituição não se revela socialmente recomendável nem suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Assim, mantenho o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva para
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além de
14 dias-multa
, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026